Tribunal: STF
Processo: RE 81686
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
INDEBITO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO QUE ENCONTRA OBICE NO
ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO. NÃO ALEGADA OFENSA A CONSTITUIÇÃO
E NÃO VERIFICADA DISCREPANCIA MANIFESTA DA JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.